Tribunal: TJBA
Processo: 8033212-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033212-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Advogado(s): DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA, ISAAC SILVA DE LIMA

AGRAVADO: OUTLET DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA

Advogado(s):RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, JULLYANA DA SILVA BASTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, embora tenha reconhecido a nulidade da citação em fase de cumprimento de sentença, deixou de determinar a reabertura do prazo para apresentação da contestação, limitando-se a intimar a parte para especificar provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento da nulidade da citação na fase de cumprimento de sentença impõe ao juízo a reabertura do prazo para apresentação de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o art. 239, § 1º, do CPC/2015, que trata do comparecimento espontâneo como suprimento da citação, aplica-se apenas à fase de conhecimento.

4.
A ausência de citação válida em cumprimento de sentença constitui vício de natureza transrescisória, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015, e, uma vez reconhecida, exige a reabertura do prazo para defesa, cuja contagem se inicia com a intimação da decisão que acolhe a exceção de pré-executividade.

5.
A decisão agravada violou esse entendimento, ao não reabrir o prazo processual, restringindo-se a ordenar a especificação de provas, o que compromete o exercício da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6.
Agravo de instrumento provido.

Vist
os, relatados e discutidos estes autos de n.
8033212-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante TERRA PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA e como apelada OUTLET DAS TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.